Tribunal: TJDFT
Processo: 0721919-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS FUNDADAS EM TESTEMUNHOS INDIRETOS E DENÚNCIAS ANÔNIMAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que impronunciou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do Código Penal), sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se os indícios apresentados, baseados em denúncias anônimas e testemunhos indiretos, são suficientes para fundamentar a pronúncia do réu nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, não se confundindo com meras suspeitas ou conjecturas.
4. No caso, os elementos probatórios consistem em denúncias anônimas e depoimentos indiretos ("ouvir dizer"), os quais não foram corroborados por outros elementos probatórios que indicassem a autoria delitiva.
5. Depoimentos de testemunhas indiretas e relatos em sede policial, desacompanhados de confirmação em juízo, não atendem ao critério de suficiência probatória exigido para a pronúncia, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, II; Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 851907/PA, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 18/03/2024; TJDFT, ApCrim n. 0718122-44.2020.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, DJe 18/03/2022.